Tribunal: TJBA
Processo: 0507379-87.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507379-87.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA ANDREZA DOS SANTOS CORREIA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA DE JESUS, RONEIDE BRAGA SANTOS, TARCISIO MIKELLY PERALVA DE SOUZA VIVAS, CAIO NERY DANTAS, RAFAEL JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS, JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Omissão no atendimento médico em parto. Falecimento de recém-nascido. Dano moral e pensionamento. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, proposta pelos genitores de recém-nascido falecido em razão de ausência de atendimento médico adequado durante o parto, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 e afastando o pedido de pensão mensal. Os autores pleiteiam, em sede recursal, a majoração do valor arbitrado a título de danos morais e a concessão de pensão mensal, em razão da situação de baixa renda familiar;

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais em razão da gravidade do dano e das circunstâncias do caso; (ii) estabelecer se é devida a concessão de pensão mensal aos pais da criança falecida, considerando a situação econômica da família e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça;

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito à vida e à saúde como direitos fundamentais, incumbindo ao Estado garantir seu efetivo respeito mediante políticas e serviços adequados, conforme artigos 5º, caput, 6º, 23, II, e 196 da CF/1988;

4. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF/1988, sendo desnecessária a demonstração de culpa ou dolo, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a omissão estatal;

5
.
Restou incontroverso nos autos que houve falha na prestação do serviço público de saúde, consubstanciada na recusa de atendimento da gestante, mesmo em quadro de risco, o que resultou no óbito do recém-nascido;

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da presunção legal de dependência econômica entre os pais e o filho falecido, sendo devida a pensão mensal em casos análogos, especialmente quando evidenciada a situação de hipossuficiência econômica dos autores;

7. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar compatível com a gravidade do dano e as peculiaridades do caso, revelando-se insuficiente o valor de R$ 100.000,00 anteriormente fixado, sendo razoável sua majoração para R$ 150.000,00 para cada autor, considerando a perda de um filho recém-nascido por omissão do dever estatal de atendimento médico;

8. A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer em sede de liquidação de sentença, por se tratar de condenação ilíquida, na forma do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil;

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos provido para: (i) condenar o Estado da Bahia ao pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo, a ser paga a partir da data em que a criança completaria 14 anos até os 25 anos, reduzindo-se, a partir de então, para 1/3 até que atingisse 65 anos ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro; (ii) majorar a indenização por danos morais para o importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada autor; (iii) inverter o ônus da sucumbência e determinar a fixação dos honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº. 0507379-87.2018.8.05.0001,

em que são apelantes
ANA ANDREZA DOS SANTOS CORREIA
E
ROBSON DOS SANTOS CORREIA
e apelado
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.